Tribunal: CARF
Processo: 18220.720637/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.720637/2021-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.047 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/12/2016, 18/01/2017
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de impugnação apresentada em face da Notificação de Lançamento
lavrada e relativa a multa por compensação não homologada, prevista no §17o do art. 74, da Lei
no 9.430/961, decorrente de glosa de compensações de créditos de pagamento a maior de IRPJ
com débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, declaradas em Dcomp. O presente
auto de infração encontra-se apensado aos autos do processo no 10580.902116/2018- 92.
Irresignado, o contribuinte, devidamente cientificado, apresentou impugnação
onde expôs que foi optante do regime de lucro real anual no ano calendário realizando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.720637/2021-20
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.047 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720637/2021-20

pagamento do IRPJ e da CSLL com base em balancetes de suspensão/redução previsto no art. 35
da Lei no 8.981/95:

Art.35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
Entretanto, ao proceder ao levantamento de balanço de suspensão e redução do
período, verificou que no mês referido efetuou pagamento a maior do IRPJ, resultando em um
crédito em favor do contribuinte. Certo da existência do pagamento indevido, promoveu a
compensação do IRPJ indevidamente recolhido, fundada no art. 41 da Instrução Normativa no
1.300/2012, vigente à época da ocorrência do fato gerador do crédito:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2oA compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
.
Nesse aspecto, alega que a multa isolada é medida extrema, imputável nas
hipóteses em que o sujeito passivo age com falsidade, como meio de reduzir ou eliminar tributo
que lhe seria devido. Alega que, no presente caso, não caberia a presunção e, necessário que seja
provada a falsidade ou fraude cometida pelo contribuinte, o que não houve. Traz jurisprudência
favorável do STF, pela desproporcionalidade da aplicação da multa isolada, e a alegação de
inconstitucionalidade, por ferir a razoabilidade e a proporcionalidade. Finalmente, requereu
julgamento conjunto deste processo ao processo principal e o provimento da impugnação, pelo
não cabimento da multa isolada.
Após, os autos foram encaminhados em apenso ao processo principal.
Contudo, ao apreciar a impugnação administrativa, o Acórdão da DRJ, em
atenção ao resultado da decisão de piso no processo principal (que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade), julgou improcedente a impugnação, mantendo a aplicação da
multa isolada, conforme ementa abaixo:
Assunto:
Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: (...)
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
CRÉDITO
NÃO
RECONHECIDO. EFEITOS.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.047 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720637/2021-20

Não reconhecido em sede de DRJ, o crédito pleiteado, deve ser afastada a multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. Escapa à competência da
autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, onde repisa e renova os
argumentos e requerimentos já trazidos em sede de impugnação administrativa.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada no processo no
10580.902116/2018-92, prevista no §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais
fundamentos de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve
ser dado provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.047 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720637/2021-20

Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. §2 do art. 62 do anterior RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.047 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18220.720637/2021-20

No atual RICARF/2023, dispositivo normativo similar foi reproduzido através dos
artigos 98 e 99:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Parágrafo
único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou decreto que: I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado,
ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II
- fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 103A da Constituição Federal; b) Decisão transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; d) Parecer do
Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts.
40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da
Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 169
DF CARF MF
Original